Tribunal: TJMT
Processo: 0035518-96.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0035518-96.2010.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[JEAN CARLOS DE JESUS - CPF: 688.680.571-15 (APELADO), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 02.091.432/0001-80 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DO 1o E 4o VOGAIS, VENCIDOS O 2o E 3o VOGAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – BRIGA DE TRÂNSITO - AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL - FUNCIONÁRIO DE EMPRESA CONTRATADA PELO MUNICIPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade é solidária, posto que o veículo Kombi pertence à Prefeitura de Cuiabá, por outro lado, o motorista que o conduzia é funcionário da empresa requerida, que presta serviços ao Município.

2. O ato praticado pelo funcionário da empresa requerida, que presta serviços ao Município de Cuiabá, causou sérias lesões no Autor, que sofreu escoriações na região dorsal da mão esquerda, produzidas por estilhaço de vidro, bem como ficou demonstrado que o ônibus que o requerente conduzia teve a primeira janela – a do motorista – quebrada por instrumento contundente aliado à força física, o que corrobora exatamente com a narrativa do autor.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ e ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Indenização por danos morais no
35518-96.2010.8.11.0041 – Código: 700895
ajuizada por
JEAN CARLOS DE JESUS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos sofridos pela parte autora, e os condenando solidariamente ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso (03/10/2009) até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), condenando a empresa ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. ao pagamento das custas, e solidariamente os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 85 do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
que, não possui responsabilidade pelo infortúnio ocorrido, posto que “a briga de trânsito não se deu durante o labor do agente, não tem nenhum vinculo entre a agressão e o labor do agente público”, por conseguinte, não existindo nexo de causalidade entre a ação e o evento danoso, o que afasta a responsabilidade do Municipio.

Alega que o valor fixado dos danos morais é excessivo, devendo ser reduzido para um valor proporcional e razoável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, e subsidiariamente, pela redução da condenação a patamares razoáveis.

O apelante ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. interpôs recurso de apelação, aduzindo acerca da inexistência de vinculo entre o suposto agressor e a Apelante, posto que o veiculo conduzido pelo Sr. Aparecido Jurado Fernandes era da “Prefeitura de Cuiabá”, razão pela qual, é improcedente a denunciação a lide suscitada, afirmando ainda que o valor fixado dos danos morais é excessivo, devendo ser reduzido para um valor proporcional e razoável.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, no ID. 2960850.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 3692286 -.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GABRIELA RESENDE TOMAIN, OAB-MT 25828-A.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ e ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos sofridos pela parte autora, e os condenando solidariamente ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os recursos de apelação não merecem provimento.

Ressai dos autos que o Apelado
JEAN CARLOS DE JESUS
ajuizou Ação de indenização por danos morais

em desfavor do Apelante
Município de Cuiabá
, objetivando a condenação do Requerido em razão da conduta ilícita praticada por funcionário de empresa contratada pelo demandado, resultando em suposta agressão física e verbal contra o Autor.

No caso, o Apelado relata que é motorista de ônibus da empresa Norte e Sul, e que no dia 03/10/2009, quando fazia sua rota cotidiana passando pelo bairro Pedra 90, foi surpreendido por uma brusca “fechada” de um veículo Kombi, cor branca, de propriedade da Prefeitura de Cuiabá, conduzido por Aparecido Jurado Fernandes.

Narra que o motorista desceu da Kombi com um facão nas mãos, e se dirigiu até a janela do ônibus na qual se achava o autor, e desferiu golpes, vindo a estilhaçar o vidro do veículo, causando ferimentos no dorso da mão do requerente.

Assevera que além da agressão física, o senhor Aparecido Jurado Fernandes proferiu palavras de baixo calão em voz alta, cena essa assistida por outras pessoas, causando no autor grande vergonha, constrangimento e dor íntima, sendo violado o seu direito à honra, motivo pelo qual é devida a reparação.

Com efeito, em que pesem as razões elencadas pela parte ré, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem.

Muito embora a Apelante ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., alegue que o condutor do veículo Kombi, Aparecido Jurado Fernandes, não faz parte do seu quadro de funcionários, não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado.

Ao contrário, restou comprovado que a empresa Requerida presta serviços ao Município de Cuiabá, conforme documentos de ID. 2960704,
não havendo que se falar em improcedência da denunciação a lide da empresa Apelante.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:
“São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1o) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2o) Ocorrência de um dano [...]. 3o) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”.
(Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu/Apelante, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

No caso concreto, muito embora o Apelante alegue que a briga de trânsito não se deu durante o labor do agente, não é o que se verifica dos autos.

Isto porque, restou devidamente comprovado que o agressor estava dirigindo o veículo Kombi que pertence à Prefeitura de Cuiabá.

Além disso, é preciso considerar as peculiaridades existentes, sendo que o ato praticado pelo funcionário da empresa requerida, que presta serviços ao Município de Cuiabá, causou sérias lesões no Autor, que sofreu escoriações na região dorsal da mão esquerda, produzidas por estilhaço de vidro, bem como ficou demonstrado que o ônibus que o requerente conduzia teve a primeira janela – a do motorista – quebrada por instrumento contundente aliado à força física, o que corrobora exatamente com a narrativa do autor.

Ademais, foi realizado exame de corpo de delito (ID. 2960748), que restou conclusivo que a vítima apresenta “lesões produzidas por instrumento cortante”, o que corrobora com o Boletim de Ocorrência registrado.

Portanto, restou comprovado nos autos que o requerente foi agredido por Aparecido Jurado Fernandes, funcionário da empresa requerida, que presta serviços ao Município de Cuiabá, razão pela qual, a responsabilidade é solidária.

Assim, comprovada a ocorrência de prática atentatória aos interesses e direitos do Apelado, bem como o inequívoco dano suportado pela vítima, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA.
Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais
.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam manter o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista os autos, porque tenho duas dúvidas que preciso analisar com calma. A. primeira é se realmente é devido pelo empregador ou pelo responsável pelo empregado, ou se é uma ação pessoal desvinculada do contrato de trabalho.

A segunda é se a parte é servidor de uma empresa terceirizada, acredito que a responsabilidade do município seja subsidiária.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Retifico o meu voto para aguardar o pedido de vista.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), PEDIU VIISTA. O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE MAIO DE 2021
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ e ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por danos morais no
35518-96.2010.8.11.0041 – Código: 700895,
ajuizada por
JEAN CARLOS DE JESUS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos sofridos pela parte autora, e os condenando solidariamente ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso (03/10/2009) até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), condenando a empresa ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. ao pagamento das custas, e solidariamente os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 85 do CPC
.

O douto Relator proferiu voto no sentido de conhecer dos recursos, mas NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que Jean Carlos de Jesus propôs ação de indenização por danos morais em face da Prefeitura de Cuiabá, em razão de que no dia 03.10.2009, no Bairro Pedra 90, um veículo Kombi, dirigido por Aparecido Jurado Fernandes, mas pertencente a Prefeitura de Cuiabá, ‘fechou’ o ônibus que estava dirigindo da empresa Norte Sul, tendo o condutor ido até a janela do ônibus e desferido um golpe de facão na direção de seu rosto, tendo ainda proferido ameaça, dizendo para o mesmo descer do ônibus que iria cortar seu pescoço. Que o golpe de facão atingiu a janela do ônibus, causando danos materiais no veículo e lesão na sua mão esquerda, que fora atingida por estilhaços de vidro.

O Município de Cuiabá, em sede de contestação, fez denunciação da lide para a empresa ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, alegando que o funcionário que dirigia a Kombi era contratado dessa empresa de prestação de serviços de manutenção e limpeza da cidade
.

No documento contido no id. 2960705, é possível verificar que o Município de Cuiabá tivera contato pessoal com Aparecido Jurado Fernandes, qualificando-o como subcontratado da empresa ELETROCONSTRO.

Por outro lado, a empresa supramencionada assevera que o funcionário não pertence ao seu quadro de colaboradores.

Ao que se verifica dos autos, a celeuma cinge-se em verificar a legitimidade do MUNICIPIO DE CUIABÁ e ELETROCONSTRO para figurarem no polo passivo da demanda, em decorrência dos fatos praticados por Aparecido Jurado Fernandes.

Pois bem.

Dos fatos e documentos trazidos com a exordial, associado a negativa de legitimidade trazida à baila pelo Município de Cuiabá e Eletroconstro, ao que me parece, não existe nexo de causalidade, tampouco liame jurídico, suficientes para imputar aos recorrentes a responsabilidade do dever de indenizar, em decorrência dos fatos praticados por Aparecido Jurado Fernandes.

Inobstante o senhor Aparecido Jurado Fernandes estivesse dirigindo um veículo pertencente ao Município de Cuiabá, seja ele funcionário desta ou, ainda, da empresa prestadora de serviços do município Eletroconstro, o fato é que a conduta por ele praticada em nada se amolda na prestação de serviços pelo qual estava obrigado.

Pelo contrário, foi de sua livre consciência, embora no calor do momento, a intenção de atacar o autor da ação com um facão. A falta de diálogo, temperamento desmedido, fizeram com que uma situação corriqueira de trânsito pudesse quase resultar na perda de uma vida. Estes acontecimentos têm sido cada vez mais frequentes, em sua maioria, pela ausência de urbanidade, empatia e respeito às normas de trânsito brasileira.

O art. 37, §6o da CF determina que:
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Quando se l
ê que ‘
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade
,
está a se falar do agente público como preposto do Estado
.

A meu ver, neste caso a responsabilidade é direta e pessoal de Aparecido Jurado Fernandes e, em hipótese alguma deve ela se estender aos recorrentes, aos quais sequer deveriam fazer parte desta ação.

Ademais, a responsabilidade do Poder Público e daqueles que prestam serviço para tal, deve recair quando os danos eventualmente causados
forem no exercício do trabalho que lhes compete ou em razão dele
, o que não é o caso dos autos.

Não estamos diante de uma situação fática de um servidor público que,
no exercício de suas funções
, gerou dano à alguém. Restou indene de dúvidas que o dano praticado resultou de uma vontade humana e não pelo descumprimento de um dever jurídico, o qual ensejaria a responsabilidade pelo dever de indenizar, nos termos do art. 37, §6o, da CF.

Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não se exige culpa ou dolo, mas apenas uma relação de causa e efeito entre o ato praticado pelo agente e o dano sofrido por terceiro, o que não se amolda ao caso
sub occuli
.

Dessa forma, por entender que a responsabilidade pelos danos causados ao autor é decorrente de conduta direta e pessoal de Aparecido Jurado Fernandes, e que não há relação de causalidade entre sua função e os danos que lhe são imputados, a ilegitimidade passiva dos recorrentes é medida que deve ser reconhecida.

Ante o exposto, com a devida vênia
divirjo do

voto do e. Relator,
para
DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ELETROCONSTRO
ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
destas. Declaro, por conseguinte, a incompetência do juízo
a
quo para processar o feito, razão pela qual determino a remessa dos autos ao setor de distribuição de 1o grau, para encaminhamento a uma das Varas de Direito Privado.

É como voto.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

O motorista agressor estava a serviço de uma empresa que é preposta do município.

Como se sabe, atualmente existe os exames admissionais e demissionais. Isso é responsabilidade objetiva da empresa, pois deve contratar pessoas equilibradas.

Caso contrário, tudo terá um subterfúgio. Se hipoteticamente o motorista de um ônibus escolar estiver transitando e diante de uma colisão o motorista desce do ônibus com um facão, está trabalhando, diferente se o motorista estivesse indo para o Coxipó do Ouro, no sábado, e tivesse um entrevero. Neste caso o motorista estaria fora do serviço.

No caso dos autos, Excelência, o motorista estava a serviço, e a partir do momento em que há o exame admissional, a empresa tem que triar. Concordo que não é um ato de serviço.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Se transferirmos a questão para atividade privada e o motorista estiver dirigindo o veículo de uma empresa privada, e durante o seu horário de serviço se dirigir a casa do seu desafeto e matá-lo, não haverá nenhum nexo causal com o seu empregador.

Muito embora a empresa privada faça teste seletivo e contrate, a vasão que levou àquilo é diversa.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

É a mesma coisa quando se empresta o carro para outra pessoa e ocorre uma colisão. O terceiro prejudicado pode acionar tanto o proprietário do veículo quanto o motorista ou ambos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Mas nesse exemplo, a responsabilidade decorre da propriedade. Digamos que fosse um ônibus público e batesse na kombi e ferisse um terceiro, a responsabilidade seria em razão da atividade.

Contudo, se o motorista descer do veículo e agredir o outro condutor do outro veículo não decorre da atividade.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

O motorista é preposto da empresa. Que por sua vez, indiretamente, é preposto da prefeitura/município.

Penso que caberia ao município uma ação de regresso contra a empresa.

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto do relator, porque entendo que houve nexo de causalidade. A briga ocorreu no trânsito em virtude do trabalho desenvolvido pelo motorista.

Exemplifico, se o motorista bate no carro de alguém propositalmente, a empresa responde pelo ato do seu preposto. Diferente se referido motorista encontra um desafeto no trânsito e atira nele, a empresa não responde porque há o nexo de causalidade, que é a tese da divergência.

No caso em comento, entendo que o fato decorreu da atividade fim desse motorista, acompanho o eminente relator.

É como voto.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVEU O APELO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE. FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONVOCADO)
:

Eis o resultado provisório do julgamento:
O relator negou provimento ao recurso sendo acompanhado pelo 1o vogal. O 2o vogal proveu o apelo. Em razão da não unanimidade. Fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

É esta a conclusão do bem lançado voto do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, no sentido de:
Ante o exposto, com a devida vênia divirjo do voto do eminente Relator, para dar provimento aos recursos de apelação interpostos por Município de Cuiabá e Eletroconstro Eletrificação e Construção LTDA, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam destas. Declaro, por conseguinte, a incompetência do juízo a quo para processar o feito, razão pela qual determino a remessa dos autos ao setor de distribuição de 1o grau, para encaminhamento a uma das Varas de Direito Privado.

Em conclusão
, subscrevo na íntegra o bem lançado voto do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, já que, reiteradamente neste sentido tenho votado.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)
:

Conforme relatado pelo douto Relator, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Indenização por danos morais no 35518-96.2010.8.11.0041 – Código: 700895 ajuizada por
JEAN CARLOS DE JESUS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos sofridos pela parte autora, e os condenando solidariamente ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso (03/10/2009) até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), condenando a empresa ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. ao pagamento das custas, e solidariamente os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 85 do CPC.

Inconformado, o Município de Cuiabá apela, defende que não possui responsabilidade pelo infortúnio ocorrido, posto que “
a briga de trânsito não se deu durante o labor do agente, não tem nenhum vínculo entre a agressão e o labor do agente público
”, por conseguinte, não existindo nexo de causalidade entre a ação e o evento danoso, o que afasta a responsabilidade do Município.

O Município de Cuiabá sustenta, também, que o valor fixado a título de danos morais é descabido, eis que “
eventuais aborrecimentos sofridos pela parte autora limitam-se aos transtornos por ela provocados, consequência de suas ameaças de atropelamento e discussão no trânsito, devendo a sentença ser reformada
”.

O apelante ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA também interpôs recurso de apelação, aduzindo acerca da inexistência de vínculo entre o suposto agressor e a Apelante, posto que o veículo conduzido pelo Sr. Aparecido Jurado Fernandes era da “Prefeitura de Cuiabá”, razão pela qual, é improcedente a denunciação a lide suscitada, afirmando ainda que o valor fixado dos danos morais é excessivo, devendo ser reduzido para um valor proporcional e razoável.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (
id. 2960850
).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (
id. 3692286
).

O douto Relator, Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes, proferiu voto para conhecer dos recursos, mas negou-lhes provimento.

O Relator proferiu voto no sentido que a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie e que restou comprovado nos autos que o requerente foi agredido por Aparecido Jurado Fernandes, funcionário da empresa requerida, que presta serviços ao Município de Cuiabá, razão pela qual, a responsabilidade é solidária.

No que se refere ao dano moral, entende que o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

O
Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, 1o Vogal, acompanhou o voto do Relator, porém, após o pedido de vista do 2o Vogal, retificou o voto para aguardar o pedido de vista.

O
Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2o Vogal, solicitou vista dos autos e posteriormente inaugurou a divergência, para dar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e Eletroconstro Eletrificação e Construção LTDA,
reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
destas, declarando, por conseguinte, a incompetência do juízo
a quo
para processar o feito, remetendo os autos ao setor de distribuição de 1o grau, para encaminhamento a uma das Varas de Direito Privado.

A divergência é fundamentada no posicionamento de que a responsabilidade pelos danos causados ao autor é decorrente de conduta direta e pessoal de
Aparecido Jurado Fernandes
, e que não há relação de causalidade entre sua função e os danos que lhe são imputados, devendo a ilegitimidade passiva ser reconhecida.

Posteriormente as argumentações, o Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, 1o Vogal, acompanhou o voto do Relator.

Pois bem.

Conforme relatado pelo douto Relator, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Indenização por danos morais no 35518-96.2010.8.11.0041 – Código: 700895 ajuizada por
JEAN CARLOS DE JESUS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos sofridos pela parte autora, e os condenando solidariamente ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso (03/10/2009) até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), condenando a empresa ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. ao pagamento das custas, e solidariamente os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 85 do CPC.

Os apelos não comportam provimento.

Sem maiores digressões,
destaca-se que a
responsabilidade civil do Estado pode decorrer de três circunstâncias: ação, omissão ou situação de risco que gera prejuízo a terceiros praticadas pelo Estado, o resultado da ocorrência de dano em razão de quaisquer dessas situações é a obrigação do Estado responder patrimonialmente, ou seja, mediante o pagamento de indenização.

No ordenamento pátrio, a regra é que a responsabilidade civil do Estado é orientada pela teoria do risco administrativo, em razão da divisão do ônus na máquina pública por todos e possui caráter objetivo, ou seja, independe de culpa ou ilicitude,
bastando a caracterização do nexo causal entre o fato administrativo e o dano
.

Vejamos o dispositivo constitucional que dispõe sobre o tema:

“CRFB/1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

O art. 37, § 6o, da CF estabelece a obrigação de que as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações de direito público),
bem como as

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos
, como os delegatários, permissionários e empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos
, devem indenizar os terceiros que sofram danos causados por seus agentes, quando atuarem nesta qualidade.

As demais pessoas jurídicas de direito privado englobadas pelo art. 37, § 6o, da CF são aquelas que não são integrantes da Administração Pública, mas são delegatárias de serviços públicos, como as concessionárias, permissionárias e detentoras de autorização para prestação de serviços públicos.

É irrelevante investigar se a vítima do dano é ou não usuária do serviço público, bastando identificar se o dano foi causado por atuação da pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, nesta qualidade.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu/Apelante, responde pelos atos de seus agentes.

In casu
, o Apelado relata que é motorista de ônibus da empresa Norte e Sul, e que no dia 03/10/2009, quando fazia sua rota cotidiana passando pelo bairro Pedra 90, foi surpreendido por uma brusca “
fechada
” de um veículo Kombi, cor branca, de propriedade da Prefeitura de Cuiabá, conduzido por Aparecido Jurado Fernandes.

Narra que o motorista desceu da Kombi com um facão nas mãos, e se dirigiu até a janela do ônibus na qual se achava o autor, e desferiu golpes, vindo a estilhaçar o vidro do veículo, causando ferimentos no dorso da mão do requerente.

Assevera que além da agressão física, o senhor Aparecido Jurado Fernandes proferiu palavras de baixo calão em voz alta, cena essa assistida por outras pessoas, causando no autor grande vergonha, constrangimento e dor íntima, sendo violado o seu direito à honra, motivo pelo qual é devida a reparação.

Como bem fundamenta o douto Relator, Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes, a empresa requerida presta serviços ao Município de Cuiabá, conforme consta nos documentos de
id. 2960704.
Vejamos:

“Muito embora a Apelante ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., alegue que o condutor do veículo Kombi, Aparecido Jurado Fernandes, não faz parte do seu quadro de funcionários, não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado.

Ao contrário,
restou comprovado que a empresa Requerida presta serviços ao Município de Cuiabá, conforme documentos de ID. 2960704
, não havendo que se falar em improcedência da denunciação a lide da empresa Apelante.”

Desta forma, sendo o ato praticado pelo funcionário da ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, empresa que presta serviços ao Município de Cuiabá, que causou sérias lesões ao Autor da ação, conforme consta no exame de corpo de delito (
id. 2960748
), dirigindo o veículo Kombi que pertence à Prefeitura de Cuiabá, em horário de sua jornada de trabalho, resta presente o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade.

Ao indivíduo não é necessário comprovar ou discutir a culpa do agente ou da Administração, sendo tal discussão relevante apenas para a própria Administração, que tem o ônus da prova de comprovar a existência de alguma excludente, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e a ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes usualmente reconhecidas pela doutrina majoritária, sendo certo que no presente caso, a Administração Pública, não logrou êxito em demonstrar alguma excludente ou falta de responsabilidade.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. VALOR DA MULTA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça, é objetiva a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos em relação aos danos causados a terceiros.

2. In casu, a Corte de origem assinalou, com precisão, que o acidente de trânsito em questão ocorreu em função do trabalho do apelante e em decorrência de ato de prestador de serviço contratado para satisfazer as necessidades da administração estadual (fls. 183).
A revisão desse ponto, como acentuado na decisão agravada, demandaria, indiscutivelmente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a indenização por danos morais demanda, em regra, o exame das circunstâncias fático-probatórias dos autos para a sua fixação, medida vedada em razão do enunciado da Súmula 7/STJ. Excetuam-se à tendência de não conhecimento do pleito as ocasiões que revelem a exorbitância ou a irrisoriedade do valor definido, o que não é o caso dos autos, em que foi fixado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral pelos traumas e lesões corporais causados à vítima.

4. Agravo Interno do Estado desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.468.892/PE, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Nessa linha, é o posicionamento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA
. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.
O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todos os argumentos expostos,
acompanho o voto do Relator, para conhecer dos recursos e NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022